Tribunal: TJDFT
Processo: 0748054-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748054-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HELGA MOURA KEHRLE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente nos quais aponta vício de contradição na decisão de ID 35349143, que não conheceu do recurso inominado. Argumenta o embargante que o termo final do prazo recursal teria ocorrido em 04.05.2022 e não em 02.05.2022. Contrarrazões ao ID 35840585. É o breve relato. Decido. O artigo 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Por sua vez, o artigo 84, § único, prevê que os embargos serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Da análise dos "expedientes" constantes do sistema PJE do 1o grau, acessíveis aos patronos das partes, verifica-se que LUIZ MIGUEL MENDES DOS SANTOS registrou ciência em 13.04.2022, às 06:19:32, cujo prazo, automaticamente gerado pelo sistema, findou-se em 02.05.2022, às 23:59:59. Outrossim, o artigo 42 do Provimento no 12, de 17.08.2017, que regulamenta o PJe no âmbito das unidades judiciais de primeira instância, dispõe que os atos processuais praticados pelas partes consideram-se realizados no dia e na hora em que foram recebidos no sistema PJe. Como o recurso inominado de ID 123347481 foi interposto em 03.05.2022, às 19:20:39, é escorreita a decisão que lhe negou seguimento, pois evidente que apresentado a destempo. Embargos conhecidos e rejeitados. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito